Tribunal: TJDFT
Processo: 0739390-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS ELETRÔNICAS. PREVJUD. CRCJUD. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DIGNIDADE.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, avaliando o instrumento previsto no art. 854 do Código de Processo Civil e a sua pertinente utilização na efetividade do processo de execução.
2. Há probabilidade do direito invocado pelo exequente reconhecidamente hipossuficiente para obtenção de certidões por intermédio dos sistemas eletrônicos PREVJUD e CRCJUD disponíveis ao Judiciário.
3. A regra geral da impenhorabilidade dos salários/vencimentos/proventos insculpida no art. 833 do CPC pode ser mitigada, possibilitando a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.